Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724864-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE VIEIRA DE AGUIAR APELADO: LUZIA ADELIA CAMPOS D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu apelante, ANDRE VIEIRA DE AGUIAR, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 62913134), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte, tendo o prazo se encerrado no dia 27/08/2024 (ID 63351618). Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o apelante se limitou a requerer a concessão do benefício, sem qualquer comprovação de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 62913134, este não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante ANDRE VIEIRA DE AGUIAR e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora